Tribunal: TJDFT
Processo: 0711160-65.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROUNI. DESCONTO DE PONTUALIDADE. EXCESSO NA COBRANÇA. DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese, verifica-se que as partes celebraram contrato de prestação de serviços educacionais para que a ré/apelante, cursasse, como discente beneficiada pelo ProUni, o curso de nível superior de Arquitetura e Urbanismo na instituição de ensino autora/apelada.
2. Constata-se dos autos que os valores em aberto são referentes ao 1o Semestre do ano de 2017, não do ano de 2015, como alega a apelante, conforme consta do extrato financeiro. Vê-se que a concessão de 10% de desconto é sobre o valor base, aplicando-se o percentual de 50% sobre o valor remanescente. Também não é o caso de cobrança em dobro da mensalidade do mês de abril de 2017, uma vez que um dos boletos emitidos no aludido mês se refere ao valor da matrícula.
3. A ré/apelante deixou de efetuar o pagamento regular das mensalidades, fazendo-se necessário observar a cláusula sexta do contrato educacional, em que consta a previsão de que, havendo atraso no pagamento, o aluno perderá o desconto de pontualidade; além de incidência de juros, correção monetária e multa de 2%.
4. desse modo, deve ser mantida a sentença, em que se reconheceu a obrigação de a ré/apelante pagar ao autor/apelado, o valor de R$ 7.401,09 (sete mil, quatrocentos e um reais e nove centavos), acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do ajuizamento da ação.
5. Recurso conhecido e desprovido.